Tribunal: TJDFT
Processo: 0724706-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724706-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMAR GOMES AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Raimar Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0703312-85.2025.8.07.0004). O agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com os encargos processuais sem prejuízo próprio e de sua família, alegando situação de desemprego e juntando declaração de hipossuficiência, bem como alguns comprovantes de despesas mensais. Todavia, não há nos autos comprovação documental idônea da alegada insuficiência financeira, especialmente no que tange à apresentação da última declaração de imposto de renda — elemento que, embora não seja condição obrigatória a priori, pode ser requisitado pelo juízo em caso de dúvida razoável sobre a veracidade da alegação de hipossuficiência, conforme dispõe o §2o do art. 99 do CPC. Diante do exposto, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia de suas declarações de imposto de renda dos últimos 03 (três) anos. Findo o prazo, voltem conclusos para análise do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator